Tribunal: TJPA
Processo: 0807392-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807392-64.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: YANDARA DOS SANTOS EVANGELISTA - ME

AGRAVADO: BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO – OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC APENAS PARA ESCLARECIMENTO DA DÚVIDA SUSCITADA PELA EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITOS MODIFICATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão embargada que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

2. Manifestação pertinente sobre tal contradição, apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo.

3 Ademais, verifica-se que no julgado, ora embargado, restou determinado que a
decisão monocrática deveria permanecer inalterada, ao menos, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

4. Recurso Conhecido e parcialmente Provimento, para suprir contradição a respeito da existência da constituição em mora da ora embargada, mantendo as demais disposições do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, e
ora embargada
YANDARA DOS SANTOS EVANGELISTA -ME.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DÁ-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807392
-64.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADA:
YANDARA DOS SANTOS EVANGELISTA - ME

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

BELGICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, OPÔS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DE EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO
(Id. 1829477), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil
,
em face de
YANDARA DOS SANTOS EVANGELISTA – ME
e do v
.
Acórdão nº. 1816682
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO PELA ORA AGRAVADA – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
”

Pretende a embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de contradição no diz respeito a ausência de constituição de mora da agravada, ora embargada.

Assevera que, colacionou aos autos do processo principal a certidão de intimação da embargada para purgação da mora, conforme consta no ID 3945241.

Afirma que
restou evidente a contradição constante no Acórdão ora embargado, posto a existência de intimação da embargada para purgar a mora.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a contradição apontada, dando provimento ao agravo interno interposto e determinar a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido no agravo de instrumento

Em sede de contrarrazões (Id. 2364872), pugna a embargada pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Alega a ora embargante que há contradição no julgado ora vergastado, uma vez que
o Acórdão entendeu pela não constituição em mora da ora embargada.

A princípio, é oportuno ressaltar a natureza específica deste recurso de fundamentação vinculada, qual seja, a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, se esta apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida.

Da análise dos autos observa-se que, de certo, restou consignado que agravante, ora embargante, não havia demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 26 da Lei nº 8.514/97.

Desta forma, de fato assiste razão ao ora embargante, quanto a existência de constituição em mora da ora embargada.

Por outro lado, verifica-se que no julgado, ora embargado, restou determinado que a
decisão monocrática deveria permanecer inalterada, ao menos, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Senão vejamos:

“Ocorre que, em analise ao Sistema PJE (1º e 2º Grau), não foi possível constatar a existência de notificação para constituição em mora da fiduciante/agravada, constando, tão somente, notificação extrajudicial cerca da ciência das datas da realização dos Leilões Extrajudiciais (ID 394525 – 1º Grau), assim considerando que um dos fundamentos do pedido de reforma da decisão monocrática, tem como base os artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97 e não tendo a agravante demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 26 da referida lei, firmo o entendimento de que a decisão monocrática deve permanecer inalterada, ao menos, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.”

Ademais, o efeito infringente ou modificativo, somente é cabível de maneira excepcional, estando presentes na decisão judicial ilegalidade, erro de fato ou vício.

Nesta esteira de raciocínio, verifico que a pretensão dos Embargantes, revela mera insatisfação com a decisão proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno.

Desta feita, embora entenda que, pertinente a manifestação sobre tal contradição, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante nesse aspecto, não havendo que se falar em atribuição de qualquer efeito modificativo.

Assim, em que pese assistir razão da embargante a respeito da existência de constituição em mora da ora embargada, não se confere a mesma sorte ao argumento segundo o qual deveria ser revogado o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

Ademais, como restou consignado no julgamento do Agravo Interno, que a decisão que ora se combate não resolveu o mérito do recurso, mas somente deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço dos Embargos de Declaração e Dou-lhes Parcial Provimento, tão somente para suprir contradição apontada, reconhecendo a constituição em mora da ora embargada, mantendo as demais disposições do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Interno.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 30/01/2020